Tribunal: TJDFT
Processo: 0728223-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO N. 11.846/2023. SENTENCIADA CONDENADA À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E MULTA. CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PAGAMENTO DAS PARCELAS. EXTINÇÃO DA PENA. RETROAÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA BENESSE À DATA DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL. RESTITUIÇÃO DAS PRESTAÇÕES PAGAS. POSSIBILIDADE CONDICIONADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A sentença concessiva de indulto tem natureza declaratória e seus efeitos retroagem à data da publicação do decreto presidencial.
2. Concedido indulto sobre a pena privativa de liberdade e sobre a pena de multa, devem ser restituídos à sentenciada os valores recolhidos após a data da publicação do Decreto n. 11.846/2023, considerando os depósitos realizados.
3. In casu, os valores foram transferidos à instituição conveniada ao juízo da execução, motivo pelo qual cabe à sentenciada postular a devolução na esfera cível.
4. Recurso desprovido.